Tribunal: TJES
Processo: 5002613-40.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução; Tutela
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002613-40.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUANNA MORAES
AGRAVADO: ELTON APARECIDO DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por
LUANNA MORAES
em face da r. Decisão proferida pelo MM. Juízo 4ª Vara de Família da Comarca de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação de Divórcio
ajuizada pela agravante em face de
ELTON APARECIDO DE OLIVEIRA
, indeferiu a decretação do divórcio de forma antecipada, sob o fundamento de não ser possível decisão parcial de mérito, em razão da existência de outros pedidos na demanda que deveriam ser homologados conjuntamente.

Assim, sustenta a agravante, em síntese, que não há qualquer óbice à decretação do divorcio liminarmente, tendo o próprio agravado concordado com tal medida em sua contestação.

Pugna pela concessão de tutela de evidência em sede recursal,
com base no que autorizaria o art. 311, IV, do CPC/15, de modo que seja decretado o divórcio das partes.

A liminar foi deferida no id.

2388707.

Intimado, o agravado não ofereceu contrarrazões.

O Ministério Público opinou, em parecer no id. 3064917, pelo provimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 03 de outubro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,

cuida-se
de agravo de instrumento interposto
por
LUANNA MORAES
em face da r. Decisão proferida pelo MM. Juízo 4ª Vara de Família da Comarca de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação de Divórcio
ajuizada pela agravante em face de
ELTON APARECIDO DE OLIVEIRA
, indeferiu a decretação do divórcio de forma antecipada, sob o fundamento de não ser possível decisão parcial de mérito, em razão da existência de outros pedidos na demanda que deveriam ser homologados conjuntamente.

Assim, sustenta a agravante, em síntese, que que não há qualquer óbice à decretação do divorcio liminarmente, tendo o próprio agravado concordado com tal medida em sua contestação.
.

Pugna pela concessão de tutela de evidência em sede recursal,
com base no que autorizaria o art. 311, IV, do CPC/15, de modo que seja decretado o divórcio das partes.

A liminar foi deferida no id.

2388707.

Intimado, o agravado não ofereceu contrarrazões.

O Ministério Público opinou, em parecer no id. 3064917, pelo provimento do recurso.

Pois bem.

Conforme delineado no momento do deferimento da medida liminar,
a autora pleiteou a decretação liminar do divórcio ao argumento de que as partes já se encontram separados de fato desde o ano de 2018.

O Juízo
a quo
determinou a citação do réu, que apresentou contestação tempestivamente, aduzindo à fl. 151-verso dos autos originários que “
Por não ser mais possível o relacionamento amoroso entre ambos,
mister que seja determinado o divórcio para todos os fins legais,
tendo como marco final a data que a requerente abandonou o lar em meados de 2018
”.

A partir da Emenda Constitucional nº 66/2010 o divórcio se tornou direito potestativo de cada cônjuge, todavia, para a dissolução do vínculo conjugal é imprescindível a angularização da relação processual.

O vínculo conjugal estabelecido com o casamento, pressupõe direitos e deveres recíprocos, que consoante o disposto no art. 1.566 do Código Civil, impõem o dever de fidelidade recíproca, vida em comum no domicílio conjugal, mútua assistência, sustento, guarda e educação dos filhos, respeito e consideração mútuos.

Conquanto não se possa exigir a solução de todas as controvérsias eventualmente surgidas no curso da demanda para que seja decretada a extinção da relação conjugal, deve-se ter em mente que o divórcio, para além de ser direito potestativo da parte que o requer, possui caráter irreversível, e atinge diretamente a parte contrária, de modo que deve ao menos ser citada, em atenção ao princípio do devido processo legal.

Preenchidos, portanto, tais requisitos, não há motivos para a negativa do deferimento da medida, mantendo a união civil de pessoas já separadas de fato e que manifestaram expressamente a vontade de que o vínculo seja desfeito.

Neste sentido,
mutatis mutandis
, é a massiva jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PRETENSÃO DE DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO EM SEDE LIMINAR .IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO CONTRADITÓRIO, NADA OBSTANTE TRATAR-SE DE DIREITO POTESTATIVO. INEXISTÊNCIA DE RISCO CONCRETO QUE JUSTIFIQUE A APRECIAÇÃO "INAUDITA ALTERA PARS" DO PEDIDO. CONCESSÃO LIMINAR DE TUTELA DE EVIDÊNCIA QUE, PELA EXATA DICÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 311 DO CPC SÓ SE ADMITE NA HIPÓTESES DOS INCISOS II E III DO REFERIDO ARTIGO. NECESSIDADE DE PRÉVIA CIÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. Embora a Emenda Constitucional 66/2010 tenha promovido mudança significativa nas relações conjugais, ao dispensar a separação do casal como requisito para a decretação do divórcio, conferindo maior celeridade e facilidade ao respectivo procedimento, não houve autorização para decretação liminar do divórcio. Afinal, é razoável que o outro cônjuge ao menos tenha ciência quanto à pretensão do requerente, com a possibilidade de se manifestar nos autos antes da decretação do divórcio, uma vez que este importará em alteração de seu estado civil. Não é cabível a decretação liminar do divórcio com base no artigo 311, inciso IV, do Código de Processo Civil.
A tutela de evidência baseada no inciso IV, somente é cabível após a contestação, como, aliás, se extrai do parágrafo único do referido artigo.
Decisão que não se mostra teratológica, contrária à lei ou à prova dos autos. Inteligência da súmula n.º 59 deste Tribunal. Manutenção da decisão atacada. Precedentes desta Corte. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (
TJRJ
- 0062398-46.2021.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA - Julgamento: 11/11/2021 - DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PARTILHA DE BENS. DECISÃO QUE INDEFERIU OS PEDIDOS DE DECRETAÇÃO LIMINAR DO DIVÓRCIO E DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. TUTELA DE EVIDÊNCIA PARA DECRETAR O DIVÓRCIO: REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS PELO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM. MANCOMUNHÃO. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. - Não se desconhece que, com o advento da EC nº 66/2010, que deu nova redação ao § 6º do art. 226 da Constituição Federal, o divórcio passou a depender somente da manifestação de vontade dos cônjuges, sendo suprimida a necessidade de comprovação de prévia separação judicial ou de fato. -
Não obstante a natureza potestativa do direito ao divórcio, a legislação processual não autoriza a sua decretação liminar, afigurando-se prudente a citação da requerida/agravada, notadamente porque enseja a alteração no estado civil dos litigantes, providência que reclama a observância dos princípios do devido processo legal e do contraditório, nos termos dos arts. 9º e 10 do CPC.
-
O Código de Processo Civil autoriza o Juiz, em seu art. 311, parágrafo único, a decidir liminarmente apenas nas hipóteses dos incisos II e III, sendo certo que o enquadramento do presente caso à hipótese do inciso IV não admite a resolução liminar (inaudita altera parte), exigindo, consequentemente, a instauração do contraditório
. - Segundo o entendimento consolidado pela jurisprudência pátria, durante o período em que o bem estiver em mancomunhão, porquanto não realizada a partilha, mostra-se inviável o pedido de fixação de aluguel pelo uso exclusivo de imóvel comum, salvo se definida inequivocamente a parte que compete a cada um, o que aqui, em cognição sumária, não ocorreu. - Recurso não provido.

(TJMG
- Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.030142-0/001, Relator(a): Des.(a) Wander Marotta , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/05/2021, publicação da súmula em 28/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA - DECRETAÇÃO LIMINAR DO DIVÓRCIO INADMISSIBILIDADE - Ainda que com o advento da Emenda Constitucional n. 66, de 13/07/2010, que alterou a redação do § 6º do art. 226 da Constituição Federal
, a dissolução do casamento civil pelo divórcio independe de motivação ou anuência do cônjuge, tal argumento não é suficiente para a concessão da tutela de evidência liminarmente antes de decorrido o prazo para a resposta
- Aplicação do inciso IV do art. 311 do CPC/2015 - Recurso desprovido”. (
TJSP
- Agravo de instrumento nº 2296337-38.2020.8.26.0000, em que Relator o eminente Desembargador Alcides Leopoldo, julgado em 18/12/2020
)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - DECRETAÇÃO DE DIVÓRCIO INAUDITA ALTERA PARS - ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL - IMPRESCINDIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A partir do sistema inaugurado pela Emenda Constitucional n° 66/2010, a dissolução do vínculo conjugal por meio do divórcio tornou-se direito potestativo para cada cônjuge, sendo que o seu exercício independe de qualquer justificativa ou cumprimento de lapso temporal. 2
. Não obstante, imprescindível a angularização da relação processual, para que seja decretado o divórcio, sobretudo quando a parte pretende que seja lançada uma sentença parcial de mérito, consoante prevê o art. 356 do CPC.
3. Recurso não provido.

(
TJMG
- Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.20.475815-5/001, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/05/2021, publicação da súmula em 19/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. PRETENDIDA DECRETAÇÃO LIMINAR E INAUDITA ALTERA PARS DO DIVÓRCIO. MEDIDA COM CARÁTER IRREVERSÍVEL. INADMISSIBILIDADE. PROCEDIMENTO CÉLERE. LITÍGIO DE RÁPIDA SOLUÇÃO. EFETIVIDADE QUE NÃO IMPLICA ANIQUILAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSÁRIO RESPEITO A DIREITOS E FACULDADES PROCESSUAS DA PARTE EX ADVERSA. IMPRESCINDIBILIDADE DA CITAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIDADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO INCONTROVERSO. DECRETAÇÃO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. VEDAÇÃO LEGAL (ART. 300, § 3º, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de evidência pressupõe, entre outros requisitos, a demonstração de abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte e/ou ter sido a petição inicial instruída com prova documental suficiente a certificar as alegações quanto aos fatos constitutivos do direito do autor e para as quais o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. 2. Malgrado a possibilidade de o magistrado julgar antecipadamente o mérito, seja total ou parcialmente, nos termos do art. 355 e art. 356, ambos do Código de Processo Civil, para, desde logo, decretar o divórcio entre as partes, imprescindível o atendimento dos requisitos postos nos mencionados comandos legais, entre eles, a exigência de que o pedido se mostre incontroverso ou que a demanda esteja em condições de imediato julgamento. 3
. Considerando o caráter de irreversibilidade do provimento judicial que decreta o divórcio pondo fim ao vínculo conjugal, inviável se afigura, consoante previsão do § 3º do art. 300 do CPC, sua concessão liminar e inaudita altera pars
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF - Acórdão 1329887, 07225602520208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA,

1ª Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Deste modo, embora não possa ser deferida
inaudita altera pars
, devendo ser oportunizado que o outro cônjuge ao menos tenha ciência quanto à pretensão do requerente, com a possibilidade de se manifestar nos autos antes de sua decretação, uma vez que este importará em irreversível alteração de seu estado civil, é possível a decretação liminar do divórcio e o julgamento parcial do mérito da ação, após a angularização do processo, mormente quando há anuência expressa do réu, como ocorre nos autos.

Diante do exposto, e sem maiores delongas, conheço do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento, confirmando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIVORCIO – TUTELA DE EVIDÊNCIA – DEFERIMENTO LIMINAR – RÉU CITADO – CONTRADITÓRIO OPORTUNIZADO - CÔNJUGE QUE CONCORDOU COM O DIVÓRCIO – RECURSO PROVIDO.

1 – A partir da Emenda Constitucional nº 66/2010 o divórcio se tornou direito potestativo de cada cônjuge, todavia, para a dissolução do vínculo conjugal é imprescindível a angularização da relação processual.

2 - O vínculo conjugal estabelecido com o casamento, pressupõe direitos e deveres recíprocos, que consoante o disposto no art. 1.566 do Código Civil, impõem o dever de fidelidade recíproca, vida em comum no domicílio conjugal, mútua assistência, sustento, guarda e educação dos filhos, respeito e consideração mútuos.

3 - Conquanto não se possa exigir a solução de todas as controvérsias eventualmente surgidas no curso da demanda para que seja decretada a extinção da relação conjugal, deve-se ter em mente que o divórcio, para além de ser direito potestativo da parte que o requer, possui caráter irreversível, e atinge diretamente a parte contrária, de modo que deve ao menos ser citada, em atenção ao princípio do devido processo legal.

4 - Embora não possa ser deferida
inaudita altera pars
, devendo ser oportunizado que o outro cônjuge ao menos tenha ciência quanto à pretensão do requerente, com a possibilidade de se manifestar nos autos antes de sua decretação, uma vez que este importará em irreversível alteração de seu estado civil, é possível a decretação liminar do divórcio e o julgamento parcial do mérito da ação, após a angularização do processo, mormente quando há anuência expressa do réu, como ocorre nos autos.

5 - Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.